Tribunal: TJES
Processo: 5000232-54.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-54.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN GARCIA POPE

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DE DESPESA COM REPARO DE VEÍCULO DE TERCEIRO ENVOLVIDO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RECIBO ILEGÍVEL – DOCUMENTO INSERVÍVEL PARA TAL FIM – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NEGATIVA MOTIVADA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE O OFENSA SER RELEVANTE – DANO MORAL NÃO DESCORTINADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não sendo interposto recurso pela seguradora requerida, descabe incursionar na dinâmica do acidente de trânsito e noutras questões relacionadas à responsabilidade pela sua ocorrência, com isso ficando mantida a condenação da requerida a ressarcir os danos materiais suportados pelo autor, de modo que a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador está adstrita ao montante a ser ressarcido e ao ponto atinente ao dano moral.

2)
O art. 944 do Código Civil brasileiro preconiza que “A indenização mede-se pela extensão do dano”, o qual – se possível – deve ser quantificado pela vítima, bem como ser devidamente comprovado.

3)
Cabia ao autor solicitar, à época em que emitido o recibo, que nele fosse discriminada a mercadoria adquirida ou serviço prestado e, na segunda hipótese, houvesse mínima identificação do veículo no qual teria sido realizado o serviço, tal qual procedera o emitente da aludida nota fiscal, que discrimina se tratar de valor correspondente a serviços prestados no automóvel “Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 Locker Flex CD, ano 2011/2012, Placa OCZ9H27, cor branco”, assim possibilitando o fiel cotejo entre a despesa e a sua destinação.

4
)
O descumprimento da obrigação contratual gera dano moral passível de compensação pecuniária somente em hipóteses excepcionais, que não se caracteriza se a recusa da seguradora é motivada e decorre da interpretação de cláusulas contratuais, máxime quando os danos advindos de sua negativa são de índole patrimonial, apenas.

5)
Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, não se tem por descortinada a lesão a direito da personalidade, tal qual alegado pela parte autora.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Luan Garcia Pope
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (Id 9348208) que, na presente “
ação de cobrança de seguro c/c indenizatória
” por ele ajuizada em face de
Liberty Seguros S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial, relata o autor ter se envolvido em acidente de trânsito em 19/09/2020, ao colidir com seu veículo na traseira do que trafegava imediatamente à sua frente que, de acordo com a sua versão, teria reduzido drasticamente a sua velocidade ao transpor uma lombada, impedindo-o de reagir a tempo de evitar a colisão.

Ainda de acordo com sua narrativa, apesar de ter cumprido o
iter
necessário junto a seguradora a fim de que fossem ressarcidos os danos materiais causados ao outro veículo, pertencente a Jader Castelan Marques, houve negativa de cobertura securitária sob a alegação de que “
os danos reclamados não guardam nexo de causalidade com o sinistro avisado
”, daí porque foi necessário suportar as despesas decorrentes do reparo do veículo em oficina, que teriam alcançado a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em razão disso, formulou pedido de ressarcimento por danos materiais (R$ 4.500,00), além de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), dos quais foi parcialmente acolhido somente o primeiro ao ser a seguradora condenada ao pagamento da quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) ao autor e desacolhido o segundo, conforme a síntese inicialmente realizada.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
no comprovante de pagamento de Id 5998168 é possível observar os valores que foram desembolsados a fim de reparar os danos causados no veículo do Sr. Jader, os quais estão legíveis e aptos a demonstrar o valor gasto, ao contrário do afirmado na sentença;
(ii)
é inescusável o dever da requerida em arcar, de maneira ampla e completa, com todos os gastos referentes ao conserto dos danos causados ao veículo de terceiro;
(iii)
a perda do tempo livre, por responsabilidade exclusiva da apelada, lhe gerou danos, de acordo com a teoria do desvio produtivo, na qual o tempo, em sua perspectiva estática, passou a ser valorado como um bem jurídico merecedor de indiscutível tutela; e
(iv)
a fim de reparar o prejuízo causado, a sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor pleiteado na exordial, ou no valor que entender esse Tribunal.

Pois bem. Concluiu o juiz sentenciante ser induvidoso que “
as fotografias que instruem a própria contestação, que
a narrativa da colisão está em sintonia com o que foi apurado como sendo os pontos de impacto nos veículos
”, o que resultaria “
na obrigação da seguradora arcar com a reparação dos danos materiais reclamados
”.

Todavia, o pedido foi julgado apenas parcialmente procedente por entender o juiz que “
o prejuízo foi apenas parcialmente demonstrado no ID 59981698, isso porque a primeira nota fiscal é completamente ilegível e imprestável para tal fim
”

(cf. Id 9348208, p. 3), em face do que se insurge o autor.

Dessa forma, não sendo interposto recurso pela seguradora requerida, descabe incursionar na dinâmica do acidente de trânsito e noutras questões relacionadas à responsabilidade pela sua ocorrência, com isso ficando mantida a condenação da requerida a ressarcir os danos materiais suportados pelo autor, de modo que a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador está adstrita ao montante a ser ressarcido e ao ponto atinente ao dano moral.

O art. 944 do Código Civil brasileiro preconiza que “
A indenização mede-se pela extensão do dano
”, o qual – se possível – deve ser quantificado pela vítima, bem como ser devidamente comprovado.

No caso em análise, foram anexados pelo autor dois documentos para fins de prova do dano material sofrido: uma nota fiscal de serviços realizados na Fiat Strada abalroada pelo veículo do autor, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) – cf. Id 9348107, p. 2 – e um singelo recibo no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), cuja discriminação dos serviços/mercadorias encontra-se ilegível (Id 9348107, p. 1), não sendo possível verificar a que se refere a despesa e tampouco se corresponde a serviço ou peça adquirida para o veículo sinistrado.

Cabia ao autor solicitar, à época em que emitido o recibo, que nele fosse discriminada a mercadoria adquirida ou serviço prestado e, na segunda hipótese, houvesse mínima identificação do veículo no qual teria sido realizado o serviço, tal qual procedera o emitente da aludida nota fiscal, que discrimina se tratar de valor correspondente a serviços prestados no automóvel “
Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 Locker Flex CD, ano 2011/2012, Placa OCZ9H27, cor branco
” (Id 9348107 p. 2), assim possibilitando o fiel cotejo entre a despesa e a sua destinação.

Destarte, tem razão o juiz sentenciante ao considerar inservível, para fins de prova da alegada despesa com o reparo do veículo envolvido no acidente automobilístico, o recibo contido no Id 9348107, p. 1, devendo ser admitida com tal escopo, tão somente, a nota fiscal no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), inserida no Id 9348107, p. 2.

Superado o ponto, igualmente não merece provimento o recurso no tocante ao dano moral.

A meu ver, a negativa de cobertura de sinistro na vigência do contrato de seguro caracteriza inadimplemento contratual que não enseja, por si só, a obrigação de ressarcir por dano moral.

Como se sabe, o descumprimento da obrigação contratual gera dano moral passível de compensação pecuniária somente em hipóteses excepcionais que, salvo melhor juízo, não se caracteriza se a recusa da seguradora é motivada e decorre da interpretação de cláusulas contratuais, máxime quando os danos advindos de sua negativa são de índole patrimonial, apenas.

Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)”
1
.

Partindo dessa premissa, qual seja, de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, tenho por não descortinada a lesão a direito da personalidade, tal qual alegado pela parte autora.

Diante do desfecho que ora proponho, em prol da manutenção da sentença,
majoro em R$ 200,00 (duzentos reais)
a verba honorária a ser custeada pela parte autora, diante da sucumbência recíproca entre as partes, devendo, contudo, permanecer suspensa a sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_______________________

1
STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.